Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704975-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Roberto de Queiroz Oliveira contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 185583615 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em desfavor do ora agravante, processo n. 0752214-49.2023.8.07.0001, deferiu a liminar pleiteada na petição inicial, fazendo-o nos seguintes termos: A parte autora não cumpriu integralmente com a determinação de emenda, insistindo na citação do réu em endereço diligenciado por carta com aviso de recebimento que retornou com a informação de "mudou-se", razão pela qual arcará com os ônus de eventuais diligências desnecessárias e com o retardamento do processo por ela mesmo proposto. JOSE ROBERTO DE QUEIROZ OLIVEIRA (CPF: 520.999.976-91). Nome: JOSE ROBERTO DE QUEIROZ OLIVEIRA Endereço: SQS 110 BLOCO K AP 202 – ASA SUL/DF – CEP: 70.373-110 Bem objeto da ação: AUTOMÓVEL, Modelo: HRV TOURING 1.8 16V CVT FLEX ONE 4P Marca: HONDA, Chassi: 93HRV2890JZ219269, Ano Fabricação: 2017, Ano Modelo: 2018, Placa: PBE2517, Renavan: 1139586995. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...) Em razões recursais (Id 55730754), o agravante postula, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. No mérito, alega ter a instituição financeira acostado aos autos apenas um AR, o qual, todavia, se desacompanhado da notificação extrajudicial, não serve para constituir o devedor fiduciante em mora. Defende ser indispensável, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a juntada do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora, sem os quais não é possível a concessão da liminar. Reputa presentes os requisitos para a atribuição efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da tutela provisória, designando-se, posteriormente, data para julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas; b) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal/88 e art. 98 do CPC; c) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso queira; e d) O julgamento do mérito, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Pelo pronunciamento de Id 55800462, esta relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso do recurso pela deserção. O agravante comprovou o recolhimento do preparado aos Ids 55957438-55957439. É o relato do necessário. Decido. Conheço do agravo de instrumento, porque presentes seus requisitos de admissibilidade. Inicialmente, registro dispensável, à luz da disciplina constante do art. 932 do CPC, intimar a parte contrária a apresentar contraminuta, tendo em vista a negativa monocrática ao provimento do presente recurso pelos fundamentos a seguir expostos. A resolução da lide exige definição a respeito da validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para comprovação da mora do devedor fiduciante. A notificação da mora ao devedor fiduciante pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo. É indispensável em ações de busca e apreensão, conforme o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969: Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Pois bem, é certo que a mora do devedor se verifica com a simples falta de pagamento da parcela do mútuo até a data do vencimento da obrigação, uma vez que se trata de obrigação ex re, sendo prescindível a notificação do devedor para constitui-lo em mora. O § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração não da constituição em mora, mas de que o devedor foi dela notificado. Necessária, portanto, a comprovação da mora pelo credor fiduciário, o que pode ser feito mediante notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, consoante previsão do artigo 15 da Lei 9.492/1997. No caso, é certo que a notificação da mora foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor informado no contrato em que estipulada a alienação fiduciária (Id 182533594 do processo de referência). A carta foi devolvida com a informação dos Correios “mudou-se” (Id 182536795 do processo de referência). Esta relatoria, com esteio em orientação expressa no art. 321, caput, do CPC, entendia ser imprescindível a emenda à petição inicial para o atendimento à exigência do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969, de modo a comprovar a notificação da mora ao devedor fiduciário, não se considerando como atendida a formalidade quando frustrada a tentativa de entrega da carta no endereço informado no contrato. Ocorre que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão ordinária realizada no dia 9 de agosto de 2023 deu provimento, por maioria, aos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, firmando no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade legalmente exigida do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, destacando, ainda, que: Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no referido precedente (Tema 1.132), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Obrigatório, destarte, aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, aplicar o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de recurso especial repetitivo, nos termos do art. 927, CPC. Assim, imperioso adotar o entendimento da desnecessidade do recebimento da correspondência pelo destinatário ou por terceiros para comprovação da mora do devedor, quando enviada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. É que, aplicando-se a tese do tema repetitivo 1.132 do STJ, tem-se como cumpridos os requisitos exigidos pelo § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, com a configuração da mora do devedor por meio da notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento. Com efeito, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi estabelecida no precedente vinculante firmado pela Corte Cidadã. Desse modo, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o Superior Tribunal de Justiça, é de ser reconhecida a comprovação da mora do devedor fiduciante por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato garantido por alienação fiduciária. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora